Tribunal: STJ
Processo: 0004152-15.2021.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889895 - RJ (2025/0100454-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA
ADVOGADOS
: CARLA RENATA PINTO MAGALHÃES - RJ087976
MARILIA VIEIRA DIAS BASTOS - RJ125821
AGRAVADO
: YVONNE LAMEIRA PARENTE
ADVOGADA
: ISABELLA MENDES MACHARETT PARENTE - RJ226089
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ decisão
que não conheceu do agravo nos próprios autos por ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste na necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do agravo.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
5. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: "1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido."
: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA50984456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b689b027-e8b4-4a66-8ce8-1e3bb98875a7

: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b689b027-e8b4-4a66-8ce8-1e3bb98875a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889895 - RJ (2025/0100454-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA
ADVOGADOS
: CARLA RENATA PINTO MAGALHÃES - RJ087976
MARILIA VIEIRA DIAS BASTOS - RJ125821
AGRAVADO
: YVONNE LAMEIRA PARENTE
ADVOGADA
: ISABELLA MENDES MACHARETT PARENTE - RJ226089
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ decisão
que não conheceu do agravo nos próprios autos por ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste na necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do agravo.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
5. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: "1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido."
: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA50087768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:06
Código de Controle do Documento: 2cd2e0f5-43f2-4c5b-b80d-dc4e04adf25c

: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 508-527) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo nos próprios autos, sob
o fundamento de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ (fls. 503-504).
Em suas razões, a parte agravante alega que impugnou todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade, o que justificaria o afastamento do óbice
referido.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foi apresentada impugnação (fl. 532).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 503-504):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por HOSPITAL
MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA à decisão que inadmitiu Recurso Especial
interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório (grifos originais)
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal,
Súmula 7/STJ, Súmula 284/STF e ausência de prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência
de afronta a dispositivo legal, Súmula 284/STF e ausência de
prequestionamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA50087768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:06
Código de Controle do Documento: 2cd2e0f5-43f2-4c5b-b80d-dc4e04adf25c

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art.
514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art.
932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042,
, do CPC/2015, que veda o
caput
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que inadmitir o
a quo
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
.
do Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

A decisão de admissibilidade de fls. 417-429 (e-STJ) assentou que:
Documento eletrônico VDA50087768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:06
Código de Controle do Documento: 2cd2e0f5-43f2-4c5b-b80d-dc4e04adf25c

(i) inexistiu negativa de prestação jurisdicional em segunda instância
(contrariedade ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015),
(ii) ocorreu dissociação entre os fundamentos do acórdão recorrido e das
razões recursais no referente à responsabilidade pelo custeio da internação hospitalar
da parte agravada, incidindo, por isso, a Súmula n. 284/STF,
(iii) a matéria referente à aplicação da Taxa SELIC não foi prequestionada, o
que atrai a aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ, e
(iv) o acolhimento da pretensão recursal esbarraria na Súmula n. 7/STJ.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o princípio da dialeticidade
impõe à parte recorrente, sob pena do não conhecimento do seu recurso, o ônus de
explicitar os motivos específicos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada,
trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo insuficiente
tecer alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados ou repetir o teor
" (AgInt no AREsp n. 1.813.746/MS, relator Ministro LUIS FELIPE
do apelo nobre
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
13/6/2022
17/6/2022
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EMBARGOS
À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.
[...]
3. É pacífico no STJ o entendimento de que "o princípio da dialeticidade
impõe à parte recorrente, sob pena do não conhecimento do seu recurso, o
ônus de explicitar os motivos específicos pelos quais a decisão atacada deve
ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu
desacerto, sendo insuficiente tecer alegações genéricas de não
aplicabilidade dos óbices invocados ou repetir o teor do apelo nobre." (AgInt
no AREsp n. 1.813.746/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2022
17/6/2022
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.547.914/SC, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PRESCRIÇÃO.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ
(SÚMULA
83/STJ).
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50087768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:06
Código de Controle do Documento: 2cd2e0f5-43f2-4c5b-b80d-dc4e04adf25c

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser reformada diante
da alegação de que o recurso atenderia aos requisitos de admissibilidade,
especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissão, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pela Súmula 182
/STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne, na interposição do agravo de que trata o art. 1.042 do
Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 544 do CPC de 1973), todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
5. "A alegação de suposta usurpação de competência desta Corte, por si só,
não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação dos fundamentos
de inadmissibilidade do recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.098.383/BA,
relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5),
Primeira Turma, DJe de
)." (AgInt no AREsp n. 2.163.781/RJ,
17/8/2022
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
4/12/2023
DJe de
.).
6/12/2023
[...]
8. Na hipótese dos autos, a parte agravante apresentou alegações genéricas
sobre a não incidência dos óbices, limitando-se a reitera negativa de
prestação
jurisdicional,
deixando
de
impugnar
objetivamente
a
inaplicabilidade da Súmula 83/STJ, o que inviabiliza o conhecimento da
insurgência pela incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.784.531/MG, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

A parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar
especificamente as Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF, uma vez que se
limitou a afirmar genericamente que a matéria estaria prequestionada, sem mencionar
especificamente, contudo, o prequestionamento da controvérsia relativa à Taxa
SELIC (fls. 449-451).
Além disso, deixou de trazer alegações efetivas e específicas para afastar
as conclusões da decisão de admissibilidade, fazendo afirmações abstratas de não
incidência dos referidos óbices, com assertivas que, a rigor, caberiam em qualquer
recurso.
De igual modo, inexistiu impugnação específica no tópico referente à
ausência de negativa de prestação jurisdicional (ofensa ao art. 489 do CPC/2015).
Isso porque a parte deixou de indicar com clareza os supostos vícios de
fundamentação do aresto impugnado (fls. 451-453).
Documento eletrônico VDA50087768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:06
Código de Controle do Documento: 2cd2e0f5-43f2-4c5b-b80d-dc4e04adf25c

Com relação à Súmula n. 284/STF, a parte recorrente, apenas, sustentou
que "o nobre desembargador afirma que não houve apontamento específico de norma
violada que resultou no pedido de aplicação da taxa Selic. Ocorre que, diferentemente
da fundamentação agravada, o ora agravante suscitou aplicação da taxa Selic com
" (fl. 453).
base na jurisprudência do e. STJ, consoante REsp n° 1.795.982
Como se vê, a parte recorrente não rechaçou especificamente a Súmula n.
284/STF, pois o óbice mencionado incidiu por dissociação entre os fundamentos do
aresto impugnado e as razões do especial sobre a obrigação de custeio da internação
hospitalar da contraparte.
Por isso, incidem o art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, a Súmula n.
182/STJ.
Aplica-se também a jurisprudência consolidada da Corte Especial do STJ,
segundo a qual, "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
" (EAREsp n.
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
746.775/PR, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe 30/11/2018).
19/9/2018
Registre-se que a impugnação apenas em sede de agravo interno não é
apta a suprir a deficiência verificada, ante a preclusão consumativa.
Assim, não procedem as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50087768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:06
Código de Controle do Documento: 2cd2e0f5-43f2-4c5b-b80d-dc4e04adf25c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.889.895 / RJ
Número Registro: 2025/0100454-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041521520218190208 202524501358 41521520218190208
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA
ADVOGADOS : CARLA RENATA PINTO MAGALHÃES - RJ087976
MARILIA VIEIRA DIAS BASTOS - RJ125821
AGRAVADO
: YVONNE LAMEIRA PARENTE
ADVOGADA
: ISABELLA MENDES MACHARETT PARENTE - RJ226089
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA
ADVOGADOS : CARLA RENATA PINTO MAGALHÃES - RJ087976
MARILIA VIEIRA DIAS BASTOS - RJ125821
AGRAVADO
: YVONNE LAMEIRA PARENTE
ADVOGADA
: ISABELLA MENDES MACHARETT PARENTE - RJ226089
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50971661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: 2120968d-ea3e-49ed-aec9-e870c520b7d6

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: 2120968d-ea3e-49ed-aec9-e870c520b7d6